Tribunal: TJBA
Processo: 8032677-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032677-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SAO MIGUEL INCORPORACOES E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
FERNANDA PEREIRA RODRIGUES, MUZIO SCEVOLA MOURA CAFEZEIRO

AGRAVADO: AVANTIAGRO COMERCIAL AGRICOLA LTDA

Advogado(s)
:
ISAIAS GRASEL ROSMAN

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGAÇ
ÃO
DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
PREQUESTIONAMENTO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO GARANTIDO POR CPR. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS
CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos com fundamento no art. 1.022, I e II, do CPC, contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, interposto em sede de Embargos de Terceiro, o qual visava à liberação de grãos arrestados
pela
limitação da garantia pignoratícia, prevista em Cédula de Produto Rural (CPR). A
Recorrente
sustenta omissão do julgado quanto à extensão do penhor, à titularidade dos grãos não abrangidos pela garantia real, à suposta negligência da credora pignoratícia e à aplicação do art. 964, V, do CC. Requereu o saneamento
do vício
, com fins de prequestionamento, para futura interposição de recurso excepcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a existência de omissão no
julgado
, notadamente quanto à análise dos limites da garantia real constituída pela CPR, à eventual responsabilização da credora pignoratícia por negligência e à aplicação da preferência do crédito do arrendador prevista no art. 964, V, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
acórdão obliterado
examina, expressamente, todos os argumentos apresentados pela
E
mbargante no Agravo de Instrumento, inclusive os referentes à extensão da garantia real da CPR, à ausência de anuência do arrendador e à aplicação da norma do art. 964, V, do CC.

4.
A fundamentação do
decisum
afirma que a CPR confere crédito com garantia real (
jus in re
), com preferência sobre créditos de natureza pessoal e mesmo sobre créditos com privilégio especial, conforme a regra do art. 961 do Código Civil.

5.
A alegação de que a CPR seria inválida por ausência de autorização do arrendador é afastada pelo acórdão, que destaca não ser obrigatória a anuência para constituição da garantia sobre lavoura cultivada em imóvel arrendado.

6.
O voto condutor afirma que a via dos Embargos de Terceiro, manejada com fundamento em suposto direito de retenção ou titularidade dos grãos, exige prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição baseada na CPR, o que não se verificou nos autos.

7.
Não restando configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, a oposição dos
Declaratórios
revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não justifica a rediscussão da matéria ou a modificação do julgado.

8.
Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir fundamentos do acórdão recorrido ou para reexame de provas, especialmente quando ausente vício formal.

9.
A mera referência genérica a dispositivo legal não configura prequestionamento, sendo necessária a demonstração específica de negativa de vigência, o que não ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de Declaração rejeitados.
____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, arts. 961 e 964, V.
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Ap. Cív. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Des. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Ap. Cív. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Des. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1286704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.
____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8032677-92.2024.8.05.0000
, no bojo
do Agravo de Instrumento
de mesma numeração, nos quais figura como Embargante a
SÃO MIGUEL INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES S.A.
, sendo Embargad
a
a

AVANTIAGRO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.